Tribunal: STF
Processo: HC 236459
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de feminicídio. Deficiência na instrução.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, no qual a Relatora do RHC n. 190.392, do Superior Tribunal de Justiça, é apontada como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante afirma que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio. Alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, ressaltando que o paciente possui 4 filhos que dele dependem economicamente. 



    3. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com documentos que permitam a exata compreensão da controvérsia. Essa circunstância atrai orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, XIX, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente